Tribunal: TJSP
Processo: 2126999-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA LIMINAR DEDUZIDA NO SENTIDO DE QUE A CASA BANCÁRIA SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A DESCONTOS QUE SUPERASSEM O PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AGRAVADA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), LIMITADA A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA LIMINAR DEDUZIDA NO SENTIDO DE QUE A CASA BANCÁRIA SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A DESCONTOS QUE SUPERASSEM O PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AGRAVADA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), LIMITADA A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DESCONTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECORRIDA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL DE 30% DOS GANHOS, DE ACORDO COM A LEI 10.820/03 – ACERTO DA R. DECISÃO – MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL A FIM DE QUE SE COÍBA, EFETIVAMENTE, A PRÁTICA DA CONDUTA INDESEJADA – ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126999-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado CLAUDIA DE SOUZA ALVES DE SÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126999-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 42729
AGRV.No : 2126999-66.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : CLAUDIA DE SOUZA ALVES DE SÁ
JUIZ 1a INSTÂNCIA: FLÁVIO DASSI VIANNA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA
LIMINAR DEDUZIDA NO SENTIDO DE QUE A CASA
BANCÁRIA SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A
DESCONTOS QUE SUPERASSEM O PERCENTUAL
DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS
LÍQUIDOS DA AGRAVADA, SOB PENA DE MULTA
DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
LIMITADA A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
-
DESCONTO
DE
PARCELAS
RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A
RECORRIDA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO
LIMITE LEGAL DE 30% DOS GANHOS, DE ACORDO
COM A LEI 10.820/03 ACERTO DA R. DECISÃO
MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL A FIM DE
QUE SE COÍBA, EFETIVAMENTE, A PRÁTICA DA
CONDUTA
INDESEJADA

ACERTO
DA
R.
DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A, nos moldes em que tirado contra R. Decisão que vem
encartada a fls. 50/51, conforme proferida em Ação de Obrigação de Fazer, esta
que lhe é promovida por CLAUDIA DE SOUZA ALVES DE SÁ, pela qual foi
deferida tutela de urgência antecipada, nos termos em que pleiteada pela autora,
de sorte a impedir que a Casa Bancária promovesse a descontos em percentual
superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensalmente percebidos,
com a fixação de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) para caso de
descumprimento do quanto determinado, multa esta limitada, no entanto, ao
máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Inconformada com os termos constantes da R. Decisão
proferida, dela recorre a casa de valores ré, o que faz na busca de ver reformado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126999-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o posicionamento adotado pelo Juízo, sustentando para tanto que os descontos
promovidos dos rendimentos líquidos auferidos pela autora recorrida decorrem de
contratos regularmente celebrados entre as partes litigantes, sendo indevida,
portanto, a determinação contida na R. Decisão recorrida. No mais, salienta que a
pena de multa cominada pelo Juízo, exigível em caso de descumprimento do
quanto determinado pela R. Decisão agravada, se mostra descabida,
notadamente porque fixada de forma excessiva, e verdadeiramente capaz de
gerar efetivo enriquecimento ilícito da parte contrária, o que se tem diante da
clara inobservância dos princípios constitucionais definidores da razoabilidade e
proporcionalidade, razão pela qual pediu pelo acolhimento do inconformismo
como deduzido, com a decorrente reforma da R. Decisão lançada aos autos,
buscando no mais, ainda que de forma alternativa, ver reduzido o valor da multa
cominada, de sorte a que possa ser considerada razoável e proporcional ao valor
da causa, daí o porquê de pedir pelo acolhimento de seus reclamos, com a
decorrente reforma da R. Decisão como proferida.
Denegado o efeito buscado, e depois de dispensadas
informações, a agravada, conforme dá conta a certidão de fls. 72, deixou de
apresentar a devida contraminuta, vindo então os autos a este Relator, de sorte a
se promover a reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau
de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pela casa de valores
agravante não está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora.
Em primeiro lugar, imperativo que se reconheça, tanto a
presença, quanto atendimento dos requisitos autorizadores da concessão da
medida pranteada, conforme disposto pelo artigo 300 do Código de Processo
Civil, o que se tem diante da probabilidade do direito buscado por meio da
demanda principal, bem como em razão do perigo de dano, ou de risco ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126999-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
resultado útil do processo, requisitos estes que não logrou o réu agravante
desconstituir.
Nessa toada, e conforme previsto no art. 6o, § 5o, “I”, da Lei
10.820/03, forçoso reconhecer que o banco recorrente, a título de desconto
mensal, não poderá ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) dos proventos
percebidos pela devedora, ora recorrida, ainda que contratados valores distintos
e superiores entre os litigantes.
Assim, com base no conjunto dos autos, se apura que a
prática efetivada pelo banco, voltada a reter valores relativos aos ganhos da
recorrida, conforme direcionados ao adimplemento dos contratos celebrados
entre as partes litigantes, deve ser adequada aos estritos limites da legislação
anteriormente citada, devendo ser mantida, portanto, sem retoques a R. Decisão
hostilizada, de sorte a que seja mantida a tutela antecipada como pleiteada pela
recorrida, no sentido de determinar a limitação dos descontos mensais a 30% de
seus rendimentos líquidos conforme percebidos.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão emanada
da 14a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, conforme se apura do julgamento do Recurso de Apelação no
0024729-54.2010, relatado pelo Desembargador Melo Colombi, o que se deu em
11/05/2011, e cuja ementa ora transcrevo:
“CONTRATO - Empréstimo consignado - Pretensão de
limitação dos descontos das parcelas a 30% dos
rendimentos do cliente - Possibilidade - Aplicação da Lei
10.820/03, que prevalece sobre o Decreto Estadual
51.314/06, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a
subsistência do devedor - Sentença de procedência
mantida por seus próprios fundamentos - Art. 252, do
RITJSP.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126999-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nessa toada, e tendo em vista as condições especialíssimas
como colocadas em debate nos autos, estas efetivamente consideradas para a
formação das razões de decidir, é de se reconhecer que o montante dos
descontos promovidos pelo banco agravante diretamente dos vencimentos
auferidos pela recorrida, mês a mês, devem ser promovidos, e de forma clara,
com base no que vem previsto na Lei no 10.820/03, em seu art. 6o, § 5o, alterado
pela Lei 10.953/04, que dispõe que o credor não poderá ultrapassar o limite de
descontos hoje definidos em 30% dos vencimentos líquidos do devedor,
limitação essa que deverá ser observada em relação a todas as operações
contratadas entre os ora litigantes, desde que recaiam sobre os vencimentos
líquidos percebidos pela ocupante do polo ativo da relação.
Em sendo assim, é certo que os descontos devem ser
limitados tanto para as operações que preveem descontos diretos na folha de
pagamento, como também na conta corrente mantida pela ora recorrida,
conforme entendimento pacífico adotado por esta E. Corte, não devendo
prevalecer julgamentos em sentido diverso, porque dissonantes do entendimento
constitucional que visa sempre o resguardo da dignidade da pessoa, isto porque
não possa a recorrida se ver privada da subsistência, porque indevidamente
reduzida, e sem necessidade, a condição que a impeça de se manter com
mínimas condições.
Assim, uma vez presentes e atendidos os requisitos definidos
pelo art. 300, do Código de Processo Civil em vigor, sem razão os reclamos do
banco agravante, que se perdem no mais absoluto vazio, uma vez que se
mostram limitados a meras alegações que a nada de concreto se agarram.
Portanto, necessário se faz a manutenção da R. Decisão como proferida, o que
se dá com a preservação do quanto deferido em 1o Grau, com a manutenção da
tutela antecedente nos limites em que indicada no conjunto dos autos.
Superado esse primeiro aspecto, e agora apreciando ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126999-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
relativo a cominação de multa, esta que se diz desproporcional, de rigor
considerar que nesse ponto se mostra também irrepreensível a R. Decisão como
editada, uma vez que sua aplicação se coloca em total conformidade com o
quanto previsto, e de forma expressa, no Código de Processo Civil em regfência,
este que autoriza o Juiz a promover a imposição de multa em casos semelhantes
ao sob análise, de acordo com o que vem disposto no art. 537, do diploma legal
mencionado. Ademais, a aplicação de “astreintes” nos moldes em que
direcionadas ao caso concreto, se constitui em tema já pacificado pela
Jurisprudência, sendo estas plenamente reconhecidas como medida que possa
ser adotada pelo Magistrado, visando com isso dar maior e melhor efetividade a
sua Decisão, de sorte a bem convencer a parte a praticar ato nos reais limites em
que determinado, daí porque desnecessários maiores questionamentos acerca
da matéria.
Não bastasse o já exposto, no caso em exame, igualmente
não se registra ofensa aos princípios da proporcionalidade, ou mesmo da
razoabilidade na definição dos valores a título de multa como fixados em 1o Grau
de Jurisdição. É o que se entende em relação ao tema, inclusive com suporte no
que define o C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO
ARTIGO 461, § 4o DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
DE
GRANDE
PORTE.
FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Obrigação de fazer. Multa do artigo 461, § 4o do CPC: O
escopo da multa do artigo 461, § 4o do CPC é compelir a
parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando,
assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado.
Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser
estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126999-66.2020.8.26.0000 -Voto no
7
evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando
judicial. A coação tem que ser efetiva.
2. Multa fixada com observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade: No caso particular
dos autos, verifica-se que a multa não foi fixada em valor
superior ao atribuído à causa. Sendo esse o contexto, é
de se concluir que foram observados o princípio da
proporcionalidade (cuida-se de uma instituição bancária
de grande porte) e o da razoabilidade, pois o valor de R$
1.000,00 com certeza não ultrapassa a capacidade de
solvência do banco agravante sendo, ao mesmo tempo,
elevado o suficiente a compeli-lo a obedecer à ordem
judicial. É assim que deve ser. É esse o espírito da
norma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-4a
T., AgRg no Ag 713962, Min. Luis Felipe, j. 27/10/09, DJ
16/11/09)”.
Ademais, agora se faz importante salientar que, no caso em
exame, apesar dos reclamos do banco inconformado, não se registra ofensa,
quer ao princípio da proporcionalidade, quer ao da razoabilidade, daí porque
adequado no trato da matéria o entendimento questionado, principalmente ao se
reconhecer que a multa em discussão somente será aplicada, e nos estritos
limites em que definida, caso venha a se registrar efetivo descumprimento do
comando Judicial por parte do recorrente, motivo pelo qual caiba ao banco zelar
pelo adequado atendimento do quanto lhe foi determinado.
É de ser em mente também, que se mostra apropriada a
estipulação de um teto, ou seja, de um valor máximo para incidência da multa em
questão, sob pena de se gerar, de fato, caso não aplicado o elemento limitador,
enriquecimento indevido da parte contrária, isto ao se permitir que a penalidade
pecuniária seja cobrada “ad aeternum”. Assim, adequada, nos exatos termos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126999-66.2020.8.26.0000 -Voto no
8
que definidos em 1o Grau, a multa diária que resultou definida em R$ 500,00
(quinhentos reais), mas limitada a um teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia essa que deve ser tida como razoável ao caso concreto, o que permite
que se dê por definitivamente sepultados os inconsistentes reclamos nesse
sentido apresentados pela casa de valores inconformada.
Diante de tal realidade, de rigor entender como adequados os
termos da R. Decisão como proferida que, em termos reais, deu correta solução a
pendência, razão pela qual deve ser mantida na integra, sem retoques,
manutenção esta que se da com base em seus próprios, legítimos, e jurídicos
fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, e
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator